Tribunal: TJSP
Processo: 1500666-42.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma permitida em concurso formal com porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Ilicitude da ação policial. Inocorrência. Fundadas suspeitas e crime permanente. Materialidade e autoria comprovadas pela farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica fixada no piso e inalterada nas fases subsequentes. Concurso formal. Regime aberto e

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma permitida em concurso formal com porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Ilicitude da ação policial. Inocorrência. Fundadas suspeitas e crime permanente. Materialidade e autoria comprovadas pela farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica fixada no piso e inalterada nas fases subsequentes. Concurso formal. Regime aberto e substituição mantidos. Preliminar rejeitada e apelo improvido.